Tribunal: TJDFT
Processo: 0754842-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à decisão de ID 68729948 e ao despacho de ID 68736428. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411